Tribunal: TJDFT
Processo: 0737463-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (Suscitante) e Vara Criminal de Sobradinho (Suscitado). Crime de exercício arbitrário das próprias razões. Emprego de violência contra a pessoa. Ré acelerou o seu veículo automotor na direção do ex-companheiro, lesionando-o. Pena máxima superior a dois anos (pena correspondente ao art. 345 do CP, além da pena correspondente à violência). Incompetência do Juizado Especial Criminal. Conflito admitido; reconhecida a competência do Suscitado.